Tribunal: TJSP
Processo: 0011937-91.2009.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – REMISSÃO DO DÉBITO – Extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, em virtude de remissão concedida pelo Decreto Estadual no 61.625/15 – Honorários advocatícios indevidos, em razão do princípio da causalidade.

RECURSO DA FESP PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA CAUSÍDICA.